Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-95.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Apelação Cível. Indenização. Moeda Digital Kriptacoin. Pirâmide Financeira. Fraude. Gratuidade de Justiça: prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca: configurada a sucumbência em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.